Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-02.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-02.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800582-02.2024.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28181-A

APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve contratação regular do empréstimo consignado por parte do autor e, em consequência, se são devidos os valores restituídos em dobro e os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco recorrente apresentou contrato firmado eletronicamente, acompanhado de identificação biométrica facial e comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade do autor, demonstrando a regularidade da contratação.

4. Não há indícios de fraude ou vício de consentimento que justifiquem a declaração de inexistência do débito. O autor utilizou os valores por um período de 11 meses antes de ajuizar a demanda, fato que corrobora o conhecimento e a aceitação do contrato.

5. O pedido de devolução em dobro e de indenização por danos morais não encontra amparo, pois a prova apresentada pelo banco evidencia a lisura da transação e a ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do réu provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

"Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação regular de empréstimo consignado, com transferência dos valores ao autor, afasta a pretensão de devolução em dobro e de indenização por danos morais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao Recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

22176218, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Inhangapi, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de condenar a instituição bancária em danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 além de declarar a inexistência do empréstimo/refinanciamento de número 634567633, com a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor.

Consta de peça inicial (Id. 22176144) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e tomou ciência de que havia junto a sua fonte pagadora do INSS, um empréstimo consignado, no valor de R$ 3.006,96, parcelados em 84 parcelas de R$ 73,40, já tendo sido pago 11 parcelas.

Em sentença (Id. 22176218), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 634567633, bem como para condenar o Requerido Banco Itaú Consignado S.A., a pagar ao autor Damião Moraes da Silva, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e, a ressarcir, na forma dobrada, os valores descontados da conta do autor.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 22176220, onde alega em apertada síntese que o contrato reclamado se trata de um empréstimo consignado realizado pelo autor, bem como que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED para conta bancária de sua titularidade.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja reduzido o valor dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 5499694, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte autora também apelou da sentença no id. 5499696, onde alega em apertada síntese que o quantum fixado a título de dano moral é desproporcional aos danos, sendo necessário a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de, constatada a irregularidade dos descontos, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42 parágrafo único do CDC.

Ao final pugna pela majoração do dano moral e pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte demandada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão de id. 22176229.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 e a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado digitalmente através de autoridade certificadora e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do demandante, além de reconhecimento através da Biometria facial.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato assinado pelo autor com a devida identificação do seu cliente.

Inclusive, trouxe aos autos o comprovante de transferência do valor para conta de titularidade do autor (ID. 22176157 - Pág. 1).

O certo é que o autor/apelado possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor
decorrido aproximadamente um ano do início da cobrança
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Neste sentido, não é razoável e nem aceitável que o consumidor desconheça, os descontos efetuados em sua aposentadoria, por 11 meses, sem nunca ter percebido ou questionado o débito mensal de R$ 73,40.

Ademais, desnecessária a realização de perícia, tendo em vista que o autor se beneficiou do crédito do empréstimo reclamado, bem como, reconheceu-o como devido ao realizar o pagamento das parcelas mensais por onze meses, quando resolveu se arriscar em uma aventura jurídica para locupletar-se indevidamente dos valores que lhes foram creditados.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Repito que a parte autora ajuizou a ação decorrido onze meses do início dos descontos do empréstimo ora reclamado, sem levar em consideração o valor creditado em sua conta bancária, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Assim, reforço que a parte autora não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido da autora.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024